Tribunal: TJMT
Processo: 1014211-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014211-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO CESAR PEREIRA LOPES - CPF: 539.809.059-34 (AGRAVADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), CENTRO OESTE MERCANTIL MUNDO LTDA - CNPJ: 02.810.531/0001-75 (AGRAVADO), CARLOS ALEXANDRE DE MEIRELES - CPF: 884.888.101-72 (AGRAVADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - PEDIDO DE SUSPENSÃO E APREENSÃO DA CNH - MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA - ART. 139, IV, DO CPC - APLICABILIDADE EXCEPCIONAL - ENTENDIMENTO DO STJ - RESP 1.788.950-MT - OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Na fase de cumprimento de sentença, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é possível a adoção de medidas coercitivas atípicas, como forma de compelir os requeridos ao cumprimento das sanções impostas na sentença executada.

2. Para que seja possível apreender o passaporte ou suspender a CNH do agente condenado civilmente por ato ímprobo, o STJ consignou a necessidade de que (i) existam indícios de que o executado possua bens expropriáveis; (ii) a medida seja adotada de modo subsidiário; (iii) a decisão judicial que a determinar seja devidamente fundamentada com relação às especificidades do caso concreto e que (iv) sejam observados o contraditório substancial e a proporcionalidade. (STJ, REsp 1.788.950-MT)

3. Não demonstrado nos autos que os executados possuam bens expropriáveis, a medida pleiteada se mostra unicamente punitiva, o que não compatibiliza com a com a finalidade do processo executivo e com os ditames constitucionais.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público em face de Paulo Cesar Pereira Lopes e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa com Ressarcimento de Dano ao Erário no 0021338-17.2006.811.0041, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão e apreensão da CNH dos Executados/Agravados Paulo César Pereira Lopes e Carlos Alexandre de Meireles.

Sustenta o Recorrente que, após o trânsito em julgado da sentença que condenou os Recorrentes por ato de improbidade administrativa, tentou sem sucesso a quitação do montante referente às sanções pecuniárias a eles impostas, não restando outra alternativa, senão a adoção de medidas que possam compeli-los ao recolhimento do valor devido.

Destaca que o Julgador singular indeferiu o pedido sob o argumento de ser desproporcional e desarrazoado o pedido.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 102377958)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público que objetiva a aplicação de medidas executivas não patrimoniais – apreensão da CNH, como forma de compelir os Executados ao cumprimento das sanções pecuniárias impostas.

O MM. Juiz do feito indeferiu o pedido nos seguintes termos:

"(...)

O representante ministerial requereu, na ref. 03, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos requeridos Paulo Cesar Pereira de Meireles e Carlos Alexandre de Meireles, como meio de compeli-los ao adimplemento do débito executado.

Pois bem. Os requeridos, até a presente data, não cumpriram voluntariamente a obrigação que lhes foi imposta. Foram realizadas varias diligencias no sentido de localizar bens para satisfazer o débito, todas infrutíferas, inclusive, a tentativa de penhora de ativos financeiros determinada em 12/02/2020, conforme documentos juntados às fls. 1.352/1.355.

Entretanto, a suspensão da CNH, assim como a retenção do passaporte, são medidas que não tem qualquer correlação com a condenação e não representam meio hábil para a satisfação da obrigação pecuniária, pois não tem valor monetário. Desta forma, as medidas pretendidas, se executadas, seriam aplicadas apenas com a função de punir os requeridos e não como meio de conferir efetividade à tutela jurisdicional.

Além do mais, a retenção da CNH e do passaporte dos requeridos importa em restrições importantes à liberdade de ir e vir, ao direito de conduzir veículos automotores, sem uma justa razão de direito, funcionando mais como instrumento de coerção física do que meio de satisfação do crédito. Não se deve olvidar o que tange o princípio da responsabilidade patrimonial, disposto no art. 789, do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – DESPROVIMENTO. Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito. A responsabilidade da parte executada é patrimonial e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da CRFB.” (N.U 1013299-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021).

Aquele que é inadimplente, paga com seus bens e somente com os seus bens, não devendo ele próprio ser o personagem da execução. Há que se ressaltar, ainda, que não foi demonstrado sequer que os requeridos tenham passaporte ou que, apesar de inadimplente, possui alto padrão de vida, o que poderia indicar a ocultação de patrimônio.

Desta forma, as medidas pleiteadas não podem ser acolhidas, porquanto manifestamente desproporcionais ao caso concreto.

Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão e apreensão da CNH dos requeridos Paulo Cesar Pereira de Meireles e Carlos Alexandre de Meireles, bem como da apreensão de seus passaportes.” (
sic
Id 97210475)

Com efeito, é possível a aplicação de medidas executivas não patrimoniais, como a apreensão de CNH e passaporte, na execução de condenação em ação de improbidade administrativa, a luz do disposto no art. 139 do CPC, que autoriza o magistrado a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Contudo, as medidas coercitivas, como o bloqueio da CNH, não se aplicam indiscriminadamente ou apenas quando da ausência de bens passíveis de constrição.

Segundo recente posicionamento do STJ, o deferimento se justifica quando houver indícios de que o devedor oculta patrimônio expropriável:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (STJ - REsp: 1788950 MT 2018/0343835-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

Dessa forma, para que seja possível apreender o passaporte ou suspender a CNH do agente condenado civilmente por ato ímprobo, o STJ consignou a necessidade de que (i) existam indícios de que o executado possua bens expropriáveis; (ii) a medida seja adotada de modo subsidiário; (iii) a decisão judicial que a determinar seja devidamente fundamentada com relação às especificidades do caso concreto e que (iv) sejam observados o contraditório substancial e a proporcionalidade.

Diante desse contexto, não há nos autos indícios de que os Recorridos ocultam o patrimônio, como se verifica, todas as pesquisas foram infrutíferas, o que indica que os executados não dispõem de ativos para quitar as sanções pecuniárias impostas.

Destarte, tenho que, diante desse contexto, a apreensão da CNH se revelaria medida unicamente punitiva, o que não se compatibiliza com a finalidade do processo executivo e com os ditames constitucionais.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022